Tribunal: TJMT
Processo: 1026658-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026658-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO - CPF: 231.058.870-91 (ADVOGADO), NILVA MALTEZO - CPF: 312.860.892-04 (AGRAVANTE), GRAZIOLA & LUCAS DE MORAES LTDA - CNPJ: 04.296.940/0001-20 (AGRAVADO), MILTON DO PRADO GUNTHEN - CPF: 109.207.061-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no 1026658-61.2023.8.11.0000 interposto
Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Campo Novo do Parecis.

Agravante:

Nilva Maltezo.

Agravado:
Graziola & Lucas de Moraes Ltda.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ANTECIPAÇÃO RECURSAL INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, o que não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no 1026658-61.2023.8.11.0000 interposto
Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Campo Novo do Parecis.

Agravante:

Nilva Maltezo.

Agravado:
Graziola & Lucas de Moraes Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por Nilva Maltezo
, em face da decisão deste Relator que indeferiu os benefícios da justiça gratuita pretendido no recurso de agravo de instrumento, determinando o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Inconformada, a agravante sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o agravo de instrumento encontra-se não conhecido em razão da falta de preparo recursal, configurando risco de dano grave ou difícil reparação. Segue defendendo a necessidade de reforma da decisão, uma vez que o juiz pode indeferir o pedido somente quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais e desde que antes intime a parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos que ensejam a benesse processual, o que não ocorreu nos autos. Afirma que o seu salário e a propriedade de bem imóvel não são elementos suficientes para o indeferimento, isso porque a propriedade de bem não garante liquidez monetária, tampouco seu vencimento, que à primeira vista parece voluptuoso, mas não permite que a embargante/executada arque com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Ao final, requer a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Nilva Maltezo interpôs recurso de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por Graziola & Lucas de Moraes Ltda., deferiu a penhora sobre 30% da remuneração com desconto em folha de pagamento, além da penhora sobre o imóvel indicado pelo exequente.

A agravante postulou, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Contudo, por não vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores para a concessão da benesse da gratuidade, este Relator indeferiu o pleito (id. 190699687).

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

Necessário se faz constar que
os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação da postulante,
até porque no caso dos autos, ficou suficientemente demonstrado que a agravante é servidora do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, exercendo o cargo de analista judiciário, com salário de R$ 8.152,24, além de possuir um imóvel registrado em seu nome, adquirido em 2020, pelo valor de R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais), o que não coaduna, com a devida vênia, com a hipótese de hipossuficiência financeira alegada (id. 190699687).

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas, por si só, não é suficiente para atribuir a agravante a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.

Destaco que o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impede a concessão da gratuidade.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

A declaração de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ
.”
(RAC n. 1000716-10.2017.8.11.0009, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.11.2021 – negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024